Tribunal: TJDFT
Processo: 0710088-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Execução penal. Correção de erro material no relatório da situação processual executória.
1 – A retificação do relatório da situação processual executória, pelo juiz das execuções, com a finalidade de corrigir erro material na capitulação do tipo penal - para fins de concessão de benefícios futuros -, não importa na desconstituição da sentença condenatória.
2 – Preclusa a decisão que concedeu ao apenado progressão ao regime semiaberto, não se pode alterar, de ofício, a data base para fins de nova progressão de regime, pena de reformatio in pejus.
3 - Agravo provido em parte.